Tribunal: TJDFT
Processo: 0713064-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0713064-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PEDRO DOS SANTOS SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOAO PEDRO DOS SANTOS SOUZA, sob a alegação de que o paciente, preso em flagrante no dia 06/03/2023, sob a imputação de ofensa ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), art. 12, caput, e art. 14 da Lei n. 11.826/2003 (posse e porte de arma de fogo de uso permitido), estaria sofrendo constrangimento ilegal perpetrado pelo douto Juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC. Em suas razões, a impetrante, de início, questiona as informações prestadas pelos policiais na ADPF, e afirma que deve ser reconhecido o ingresso ilegal dos agentes na residência do paciente, porque, ao contrário do afirmado, não lhes foi franqueada a entrada. Narra que, de acordo com o depoimento pessoal dos agentes, os policiais teriam dado ordem de parada ao veículo conduzido pelo paciente, que teria feito uma manobra brusca ao avistá-lo. Em seguida, o paciente teria acelerado o veículo e partido em fuga, até que, obrigado a parar o carro, saiu correndo e foi então interceptado. Na revista pessoal, nada teria sido encontrado, mas no veículo os policiais teriam encontrado drogas, sem descrevê-las com exatidão, e um carregador de pistola desmuniciado. Posteriormente, mesmo depois de o paciente alegar que não possuía armas, os policiais afirmam que lhes foi franqueada a entrada na residência, local onde encontraram maquinários supostamente usados para confecção de drogas, munições, carregador de pistola, coldre. Alega que os policiais não tinham mandado para ingressar na residência do paciente, que fica em local distante de onde foi detido, e que não há lógica na informação por eles prestada, no sentido de que o paciente teria autorizado a entrada. Informa que, na verdade, os policiais tomaram à força as chaves e assim entraram no local, sem permissão e sem o acompanhamento do paciente ou qualquer outra testemunha. Questiona ainda outros pontos da ADPF, tais como inversão na transcrição dos fatos, para justificar o flagrante em decorrência do segundo fato, e a ausência de individualização a respeito da quantidade e tipo de droga encontrada no veículo depois da abordagem. Afirma que o paciente é réu primário, com bons antecedentes, possui família no distrito da culpa, filhos menores, um deles portador de hidrocefalia, e meios de prover sua subsistência licitamente. Entende que não havia atos investigatórios anteriores ou mesmo denúncia anônima que justificassem a medida urgente e extrema de adentrar na residência do paciente sem autorização, razão pela qual é ilegal a prova obtida mediante invasão de domicílio. Registra que os tribunais consolidam o entendimento de que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso na residência, não torna lícita a invasão, e que deve haver fundadas suspeitas, embasadas em indícios, de que naquela residência estaria ocorrendo um crime, o que não ocorreu no caso em exame. Colaciona julgados e menciona o entendimento de juristas sobre o tema, ressaltando uma vez mais a ausência de elementos a justificar a conduta dos policiais, e requerendo o reconhecimento da ilicitude da prova derivada de conduta ilícita. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de liminar, a fim de determinar a imediata soltura do paciente, para que aguarde o julgamento do habeas corpus em liberdade, bem como para suspender a ação penal em curso, expedindo-se o alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade da prova obtida mediante invasão de domicílio do paciente, bem como todas as que dela decorrerem e, por consequência, seja o paciente absolvido. É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Contudo, nessa sede de cognição sumária, apesar do empenho da advogada na defesa do paciente, não vislumbro o requisito da plausibilidade do direito invocado, que autorizaria a concessão liminar da ordem, visto que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente está fundamentada em pressupostos e requisitos previstos no art. 312, e no art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Confira-se (id 45493925, p. 13): 2. Da desnecessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP, pois a pena prevista em abstrato excede o limite legal de 4 anos. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública tem por escopo acautelar a ordem social, por meio da mitigação ao perigo de prática de outros delitos e a infração de outros mandamentos proibitivos penais. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública. Isso porque foi apreendida uma quantidade vultosa de entorpecente, do laudo ID 154832293 noticia a apreensão de 50 comprimidos de droga, além de quase um quilo de cocaína e mais de um quilo de THC, tudo a indicar que a traficância não é um fato isolado na vida do requerido, pelo contrário, a mercancia de substância proscrita é, no caso concreto, um meio de vida, a justificar a inferência de haver perigo concreto de reiteração delitiva. Ademais, a indicar a periculosidade concreta, também foram localizados acessórios de armas de fogo e uma arma adaptada, tudo a indicar um envolvimento profundo com o crime e o perigo concreto de reiteração delitiva. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Ademais, os argumentos relativos à suposta invasão de domicílio pelos policiais foram apresentados em audiência e o Juiz assim se manifestou sobre o tema (id 45493925, p. 13, sem grifo no original): A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Não há falar em ilegalidade da apreensão de drogas, uma vez que os autos documentam que o requerido estava empreendendo fuga e em manobra arriscada quanto interpelado pelos policiais, que ao apreenderem o requerido encontraram em sua posse drogas e um acessório de arma de fogo, a justificar a imediata busca domiciliar para apreensão da arma de fogo propriamente dita, dada a fundada suspeita de que o requerido dispunha de arma de fogo e mais drogas em sua residência. Nesse cenário, não há qualquer irregularidade na ação policial tampouco no flagrante próprio lavrado. Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Nesse quadro, tenho que, num primeiro exame, se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito (apreensão de considerável quantidade de entorpecentes – 50 comprimidos de droga, quase um quilo de cocaína, um quilo de THC, além de arma de fogo) e indícios suficientes de autoria, haja vista que, conforme esclarecidos pelo Juízo, ao analisar a regularidade do flagrante, os agentes de polícia interceptaram o paciente após a fuga e em seu carro encontraram droga e acessório da arma de fogo, tudo “a justificar a imediata busca domiciliar para apreensão da arma de fogo propriamente dita, dada a fundada suspeita de que o requerido dispunha de arma de fogo e mais drogas em sua residência” (id 154872238 dos autos principais n. 0715014-08.2023.8.07.0001). Portanto, nesse momento, não se vislumbra a alegada ilegalidade da prova e tampouco da prisão, de modo que não fica evidenciada a probabilidade do direito que autorizaria a concessão liminar da ordem de habeas corpus. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação do paciente, como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, especialmente considerando a quantidade de drogas apreendidas, maquinário para tráfico e arma adaptada com munições, conforme ADPF de id 45493929, p. 06. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial